Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONDOMÍNIO BOUGAINVILLE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ÁREA PÍBLICA. DESOCUPAÇÃO IMINENTE. EXIGIBILIDADE E CERTEZA. AUSÊNCIA. EXEQUIBILIDADE AFASTADA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A publicidade e peculiaridade da situação fática e jurídica do condomínio exequente, que possui diversos provimentos judiciais em seu desfavor, com a desocupação iminente e impossibilidade de regularização, impõem o questionamento sobre a própria existência de um condomínio, ainda que de fato, com fornecimento de serviços e rateio de despesas pela coletividade, de maneira que o processamento de feitos executivos implicaria na aprovação de uma realidade distinta daquela da qual se tem notícia pelos provimentos jurisdicionais anteriores.

2. No caso em exame, há dúvidas relevantes sobre a exigibilidade e certeza da obrigação do condômino, o que afasta sua exequibilidade, de maneira que o condomínio deve buscar o recebimento dos valores aqui pleiteados por meio de ação de cobrança, possibilitando a dilação probatória sobre a posse do lote pelo condômino, sua adesão à associação de moradores, se a área do seu lote está, ou não, compreendida dentro da área da TERRACAP, dentre outras questões que devem ser submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa.

3. Apelação conhecida e desprovida.